Tribunal: TJSP
Processo: 1011392-53.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Sucessões
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Tutela Antecedente – Pretendida busca e apreensão de automotores pertencentes à EIRELI que estão na posse de herdeiros do falecido titular da empresa – Inexistência de razão que justifique a posse dos bens pelos réus – Patrimônio da empresa que não se confunde com o do titular – Pedido procedente – Redução, todavia, da honorária e concessão dos benefícios da gratuidade processual aos

Ementa:
Tutela Antecedente – Pretendida busca e apreensão de automotores pertencentes à EIRELI que estão na posse de herdeiros do falecido titular da empresa – Inexistência de razão que justifique a posse dos bens pelos réus – Patrimônio da empresa que não se confunde com o do titular – Pedido procedente – Redução, todavia, da honorária e concessão dos benefícios da gratuidade processual aos demandados - Sentença parcialmente reformada - Recurso dos réus, parcialmente, provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000913708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011392-53.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE CARLOS
DONATO LEITE, é apelado GIUSTI INVEST. EMPREENDIMENTOS RURAIS E
AGROPECUÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso dos réus.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO
DA SILVA.
São Paulo, 6 de novembro de 2020
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011392-53.2019.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 43821 - 2/4
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Apelação no 1011392-53.2019.8.26.0001 Voto no 43821
Comarca: Foro Regional de Santana (9a Vara Cível)
Recorrente(s): José Carlos Donato Leite e outra
Recorrido(s): Giusti Invest. Empreendimentos Rurais e Agropecuários LTDA
Natureza da ação: Tutela antecedente e busca e apreensão
Ementa: Tutela Antecedente
Pretendida busca e apreensão
de automotores pertencentes à EIRELI que estão na posse de
herdeiros do falecido titular da empresa
Inexistência de
razão que justifique a posse dos bens pelos réus Patrimônio
da empresa que não se confunde com o do titular
Pedido
procedente Redução, todavia, da honorária e concessão dos
benefícios da gratuidade processual aos demandados -
Sentença parcialmente reformada - Recurso dos réus,
parcialmente, provido.
Cuida-se de apelação interposta em face da sentença de fls. 593/594
(declarada em fls. 599/600), que julgou procedente o pedido, para condenar o réu a
restituir voluntariamente a posse dos veículos indicados na inicial, no prazo de 05
dias, sob pena de busca e apreensão. Em razão da sucumbência, foi a requerida
condenada, ainda, ao pagamento das respectivas verbas, fixada a honorária em 15%
sobre o valor da causa.
Pretende o demandado a reforma do decisum afirmando, em suma, ser
herdeiro de Fernando Giusti, titular da empresa Giusti Invest Empreendimentos
Imobiliários e Rurais EIRELI, de forma que, pela saisine, tornou-se possuidor e
proprietário dos automóveis da aludida empresa, inexistindo óbice para que
permaneça com eles. Aduz, ainda, que vem cuidando dos bens, não havendo risco de
dilapidação do acervo hereditário. Por fim, requer a concessão dos benefícios da
assistência judiciária e redução dos honorários sucumbenciais (fls. 606/614).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls. 659/665).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011392-53.2019.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 43821 - 3/4
Inicialmente distribuídos ao i. Des. Coelho Mendes, com assento na e. 10a
Câmara de Direito Privado, foram os autos redistribuídos a este Relator, por força da
decisão monocrática de fls. 674/675.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 669).
É o relatório, ao qual se acresce o da sentença.
De início, ficam deferidos aos apelantes os benefícios da assistência
judiciária, como já decidido nos autos do agravo de
instrumento no
2029511-14.2020.8.26.0000.
Conforme o apontado por Alfredo de Assis Gonçalves Neto relativamente
à EIRELI1:
“Trata-se de patrimônio que está sujeito a regras distintas das do patrimônio de seu
fundador porque transferido à pessoa da empresa por ele constituída. Vale dizer, o
tratamento próprio atribuído a esse patrimônio decorre de sua personificação como
empresa individual de responsabilidade limitada e não de regras peculiares que incidiriam
sobre parcela do patrimônio de uma só pessoa, por ela destinada ao exercício de sua
própria empresa.”
Ora, os veículos estão em nome da empresa e servem às atividades por
ela desempenhadas, não havendo razão para que estejam na posse dos demandados,
ainda que sejam herdeiros do falecido titular da empresa.
Como bem assinalado pelo e. juízo, a cota social deve ser arrolada nos
autos do inventário, mas não os bens integrantes da EIRELI.
Por fim, razão assiste aos apelantes quanto à verba honorária, tendo em
vista que não se cuida de demanda complexa, tanto que julgada, no estado,
1 Direito de Empresa: comentários aos artigos 966 a 1195 do Código Civil 9a ed. São Paulo Revista
dos Tribunais 2019 pág. 126.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011392-53.2019.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 43821 - 4/4
aproximadamente 01 ano depois do ajuizamento.
Destarte, fica o apelo provido, apenas, para reduzir a honorária para
10% sobre o valor da causa.
Essas as razões pelas quais se entende ser possível acolher, em parte, o
recurso interposto, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e suficiente
à solução da causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo o espectro da
lide e legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente a
outra conclusão, inclusive no tocante a eventual prequestionamento de questão
federal, anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a turma
julgadora teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção, sem ensejo a que
se afirme sobre eventual desconsideração ao que quer que seja, no âmbito do debate
travado entre os litigantes.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
A.C.Mathias Coltro
Relator